Tribunal: TJDFT
Processo: 0702379-23.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
EMENTA
CONSUMIDOR E BANCÁRIO. GOLPE DO WHATSAPP – PIX REALIZADO PELO CONSUMIDOR – INEXISTÊNCIA DE FALHA DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O relato dos autores na inicial e no Boletim de Ocorrência, revelam que o chamado golpe do whatsapp teve início quando o integrante da organização criminosa iniciou diálogo com Maria Nádia de Lima Soares, se passando por Maria do Socorro Soares de Almeida (irmã de Maria Nádia). Nesse momento, foi solicitado o envio de R$ 2.980,00. Maria Nádia, por sua vez, solicitou que seu genro e autor da inicial, Sr. DEYVESON DA SILVA ANDRE, transferisse referida quantia para a conta de terceiro, o que prontamente foi realizado. Em um segundo momento o membro da organização criminosa solicitou diretamente a DEYVESON DA SILVA ANDRE outros R$ 3.000,00, o que também foi executado. Somente quando solicitado uma nova quantia de R$ 6.550,00 foi que DEYVESON DA SILVA ANDRE percebeu que se tratava de um golpe. Os fatos aconteceram entre a final da manhã e o começo da tarde do dia 01.02.2022. A Ocorrência Policial foi registrada na noite do mesmo dia e o processo distribuído no dia 02.02.2022.
2. A pretensão deduzida na inicial é a de ressarcimento da quantia de R$ 5.980,00. A tutela de urgência foi deferida na origem, para o fim de determinar às instituições a realização do bloqueio cautelar da referida quantia, nos termos da Resolução BACEN n. 147, art. 39-B.
3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula no 479, STJ).
4. A controvérsia diz respeito à suposta falha de segurança das instituições financeiras que formam o polo passivo, no caso duas delas responsáveis pela conta corrente de débito e a terceira responsável pela conta de recebimento dos dois créditos.
5. Com respeito ao entendimento adotado na r. sentença, não verifico qualquer responsabilidade das instituições financeiras no que se refere ao dever de avaliar possíveis transações irregulares e, assim, executarem o bloqueio cautelar do ativo financeiro suspeito.
6. Há o relato de apenas duas operações de transferência bancária, com intervalo entre uma e outra de 70 minutos, originárias de contas distintas, cujos titulares também eram distintos. A primeira transferência foi executada por Deyveson e a segunda pela empresa Aurea Factory (IIDD 40105740 e 40105741). Portanto, apresentam aparência de regularidade. Ambas as transferências foram realizadas pelos titulares das referidas contas bancárias espontaneamente. Não há ato ilícito a ser imputado às requeridas, que são obrigadas contratualmente a atenderem os comandos de transferência via PIX determinados por seus clientes.
7. Por último, o bloqueio a que se refere o art. 39-B da Resolução BACEN n. 147 há de ser realizado com a observância de um conjunto de fatores, dentre eles, quantidade de notificações de infração, tempo de conta corrente, horário e dia das transações, perfil do usuário, dentre outros tantos fatores de segurança. A notificação para realização de bloqueio quando passadas mais de 48h dos fatos se mostra inócua, porque é de conhecimento médio que essas contas, popularmente conhecidas como de laranjas, apresentam saques imediatamente após a realização do depósito. Portanto, o bloqueio em muitos casos se dá na conta corrente e não nos valores em si.
8. Verifica-se, portanto, que os autores não agiram com a devida cautela no momento de realizar as operações financeiras e não se atentaram para os detalhes da fraude, o que traz para si a culpa exclusiva pelo ocorrido (mesmo que induzidos a erro por terceiro fraudador), não sendo caso de fortuito interno da instituição financeira ré. Destarte, não comprovada a falha no sistema de segurança da empresa ré, nem operações que destoam das corriqueiras, a reforma da sentença é a medida que reputo adequada.
9. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
Para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos.
10. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.